Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-74.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
17/03/2023
Número: 0600789-74.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/11/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600789-
74.2020.6.16.0072 que, considerando o conjunto das irregularidades apontadas nos autos,
notadamente a não abertura da conta destinada à movimentação de outros recursos e, de
consequência, a ausência dos extratos bancários impressos ou eletrônicos, julgou desaprovadas
as contas prestadas pelo Partido Verde - PV de Paranavaí, relativas às Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou a perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado desta decisão, pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 74, §§5º e 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitoral referente às Eleições Municipais de
2020, apresentada intempestivamente pelo Partido Verde - PV do Município de Paranavaí-PR nos
termos da Lei n. 9.504/1997 e Resoluções TSE n. 23.607/2019 e n. 23.632/2020, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que prestador de contas não abriu a conta corrente determinada no
art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com isto, a conclusão se o partido observou ou não as
regras que lhe eram impostas para gerir os recursos de sua campanha, restou prejudicada, e fora
do controle da Justiça Eleitoral. A obrigação da abertura de conta específica de campanha é
imposta a todos os partidos e candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação
de recursos (§2º do art. 8º da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO VERDE (RECORRENTE)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43548607
17/03/2023
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 43548607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.824

RECURSO ELEITORAL 0600789-74.2020.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO VERDE
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da não abertura
da conta bancária de campanha com a consequente ausência dos extratos bancários respectivos.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, bem como a sua
manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os casos
de ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento
ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos extratos
bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.
4. Inaplicável a suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário, prevista no
artigo 24 da Lei nº 9504/97, ante a não previsão da penalidade na sentença ora
recorrida, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

Num. 43548607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/03/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Verde (PV - Paranavaí) em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 072ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha da agremiação, relativas às Eleições Municipais de 2020, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica, nos termos do artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 43365243), o recorrente sustentou, em síntese, que a prestação de contas
padece de irregularidade insanável. Aduziu que, no presente caso, a ausência da abertura de contas bancárias
não configura motivo suficiente e razoável para a desaprovação, eis que, ao apresentar todas as demais peças
obrigatórias, elencadas no artigo 53 da Resolução TSE 23.607/19, atingiu-se o objetivo almejado de conferir
efetividade ao controle exercido pela Justiça Eleitoral sobre a contabilidade partidária. Asseverou que deve
ser considerado tanto o fato de se tratar de uma Comissão Provisória instalada em um Município pequeno
quanto o de não ter efetuado movimentações financeiras. Defendeu, ainda, a necessidade da majoração dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme supostamente tem decidido o Tribunal
Superior Eleitoral em casos semelhantes. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso
para a aprovação das contas, com ou sem ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43431271) opinou pelo conhecimento e não provimento
do recurso, por entender que as irregularidades são graves o suficiente para a desaprovação das contas, uma
vez que a ausência de conta bancária inviabiliza a análise do ingresso e do dispêndio de recursos, assim
como das despesas efetuadas e dos demonstrativos contábeis.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,

Num. 43548607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do partido na esfera municipal,
no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o
fundamento de que não houve a abertura de conta bancária, ausentes, dessa forma, os extratos bancários
respectivos, o que constitui irregularidade grave (ID 43365238).
O artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica:

Num. 43548607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na
Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018,
poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo
que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
[...]
Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º) :
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidata ou candidato escolhida(o)
em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção;
II - identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se referem o inciso I deste artigo e
o art. 9º desta Resolução, o CPF ou o CNPJ da pessoa doadora e fornecedora de campanha;
III - encerrar as contas bancárias das candidatas ou dos candidatos destinadas à movimentação de recursos
do Fundo Partidário e de doações para campanha no fim do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo
existente para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na forma prevista no art. 51 desta
Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral;
IV - encerrar as contas bancárias da candidata ou do candidato e do partido político destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da
eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista no art. 51
desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral.
[...]
§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui caráter
permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta bancária pelos

Num. 43548607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira, bem como a sua
manutenção, mesmo após o encerramento do pleito.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos
candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.
A despeito de constar na prestação de contas que não há registros de movimentação de recursos
financeiros (ID 43365230), a ausência de manutenção de conta bancária aberta impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser comprovados por
meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos respectivos extratos ainda que
zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].
A obrigação legal compreende a manutenção das contas correntes abertas com a apresentação dos
respectivos extratos durante todo o período da campanha eleitoral.
No presente caso, a conta utilizada no pleito de 2018 foi encerrada em 21 de outubro de 2020, antes da data
da realização do 1º Turno daquele pleito que ocorreu em 15 de novembro de 2020 (EC nº 107/2020).
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária específica, ou manutenção da conta já existente, configura
vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO
ARESTO REGIONAL. VÍCIOS GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não apresentação de extratos
bancários são irregularidades graves e insanáveis, que ensejam, na espécie, a desaprovação das contas,
devido ao que assentado pela Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram
uma análise contábil, ainda que parcial.
2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar a fiscalização por esta
Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática delineada no aresto regional, visto que há
registro expresso em sentido contrário.
3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a jurisprudência do TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Num. 43548607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação de contas não é
motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o comprometimento do controle e
fiscalização da Justiça Eleitoral.
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.
3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
4. Desaprovação das contas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de 25/11/2019, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE ASSINATURA
DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA
DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
[...]
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos extratos
bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por
esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
[...]
6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de 10/12/2019, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/12/2019).

Num. 43548607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO –
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias relativas às Eleições de
2020, eis que não houve abertura das respectivas contas bancárias.
2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não apresentação dos extratos bancários
configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.
3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há se manter a desaprovação
das contas, mas com a redução da penalidade aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de suspensão das
cotas do Fundo Partidário, tendo em vista a gravidade da falha apontada devidamente sopesada com a
ausência de indícios de omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0600405-31.2020.6.16.0131, ACÓRDÃO n 60.300 de 31/01/2022, Relator
RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL).

Outrossim, o fato de se tratar de Município pequeno, com poucos habitantes, não afasta a
obrigatoriedade de abertura da conta porque não há previsão legal dessa exceção. Do mesmo modo,
a ausência de movimentação financeira também não afasta a obrigação em análise.
Quanto ao precedente mencionado nas razões recursais, refere-se à situação diversa do caso ora em análise,
uma vez que diz respeito à Eleição de 2010 antes de muitas das reformas legislativas pertinentes, bem como
do entendimento exarado na jurisprudência pátria. Situações diferentes, portanto, que exigem também
soluções distintas.
Ressalte-se, por fim, que o descumprimento de normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos pelo partido enseja a aplicação de sanção de perda do direito de recebimento da cota do
fundo partidário no ano seguinte, nos termos do artigo 74, § 5º, e seguintes da Resolução do TSE nº
23.607/19[2].
Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável sentença, diante do princípio
da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o mencionado dispositivo.
Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do
prestador.

DISPOSITIVO

Num. 43548607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
Diante do exposto, voto por conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo
a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do recorrente.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta
aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[2] Art. 74 [...] § 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas e recaem
somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados
em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da
decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo
período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de
contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº
9.504/1997, art. 25, parágrafo único).
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas
resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo será suspenso durante o segundo
semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de desaprovação de prestação de
contas de candidato, salvo quando ficar comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações
que acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão
partidário.
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos
beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas e recaem
somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à época dos fatos, e devem ser apurados

Num. 43548607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/03/2023 12:20:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031712204244700000042512116
Número do documento: 23031712204244700000042512116
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/03/2023 13:06:42
em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da
decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo
período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de
contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº
9.504/1997, art. 25, parágrafo único).
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas
resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo será suspenso durante o segundo
semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de desaprovação de prestação de
contas de candidato, salvo quando ficar comprovada a efetiva participação do partido político nas infrações
que acarretarem a rejeição das contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão
partidário.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600789-74.2020.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: PARTIDO VERDE -
Advogado do RECORRENTE: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - PR11960 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.03.2023.